Tribunal: TJMT
Processo: 1016296-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016296-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA DE JESUS SOUSA - CPF: 029.355.221-50 (AGRAVANTE), MIRIAN PEREIRA DE SOUZA - CPF: 968.673.371-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo de Instrumento:

1016296-68.2021.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT

Agravante(s):

Adriana de Jesus Sousa

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Mirian Pereita de Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que deferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visava a suspendo os efeitos da decisão agravada, que determinou que o desconto da contribuição previdenciária ao agravado seja calculada com a alíquota de 11% (onze por cento), e apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência social, nos termos do art. 2o, inciso IV, § 4o da LC 202/2004.

O Poder Judiciário somente pode determinar que as normas de uma lei não sejam aplicadas se ela for declarada inconstitucional, ou reconhecer que não está mais em vigência.

Recurso interno não provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo Interno intentado pela parte
Adriana de Jesus Sousa
, ora Agravante, contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, a qual indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante, consoante decisão proferida em 06.10.2021 (ID no 104795974).

O Agravo de Instrumento foi intentado contra a decisão judicial proferida na ação no
1008606-62.2021.8.11.0040,
em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu parcialmente o pedido liminar determinando a suspensão da exigibilidade de crédito tributário sob a condição de prévia caução.

Alega a Agravante, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que a Agravante não pode arcar com a caução exigida para a baixa provisória dos débitos, pois o pagamento do IPVA é devido pelo proprietário do veículo e no presente caso a Agravante vendeu o veículo em 24.11.2016 e a nova proprietária não efetuou a transferência para o seu nome o que ocasionou a cobrança dos tributos em seu nome. Ademais deve ser levado em consideração a hipossuficiência da Agravante.

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal, manifestou ser desnecessária sua intervenção nestes autos, conforme parecer juntado no ID 105193458.

O Agravado Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, conforme se verifica no ID 106362950, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada pela Agravante.

Inicialmente, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão liminar que indeferiu o pedido liminar do Agravo de Instrumento.

Colaciono a seguir a decisão que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento, distribuído inicialmente no egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contra a decisão judicial prolatada na ação no 1008606-62.2021.8.11.0041, que tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso – MT, que concedeu a liminar determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário junto ao DETRAN, porém condicionada à prévia prestação de caução. Pretende que seja concedida tutela recursal antecipada, a fim de determinar a baixa da dívida sem exigência de prestação de caução.

A Desembargadora relatora reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e determinou a redistribuição para a Turma Recursal, sendo redistribuído para a minha relatoria.

Verifico na ação principal, que a Agravante alega, em resumo, que foi proprietária da motocicleta da Marca Honda, ano e modelo 2015, placa QBJ 0720, de cor vermelha, RENAVAN no 01065712925, e que em 24/11/2016 vendeu o referido veículo para Mirian Pereira de Souza, mas esta não realizou a transferência da propriedade junto ao DETRAN, por isso o IPVA, bem como multas estão sendo lançados em seu nome.

Constato que a Agravante juntou uma CERTIDÃO, do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Sorriso, lavrada em 14/11/2019, contando que no dia 24/11/2016, a Agravante compareceu naquela serventia e requereu o reconhecimento de sua firma no DUT, do referido veículo. Porém, não é possível visualizar a assinatura do tabelião na referida certidão.

Deve ser ressaltado que apenas assinar em cartório não transfere a propriedade do veículo. O vendedor deve fazer uma comunicação oficial ao DETRAN para informar que a partir daquela data o veículo foi vendido e não será mais o responsável por qualquer fato que venha ocorrer com o veículo. Inclusive o veículo pode se envolver em acidente com vítima, e neste caso, até que se prove em contrário, continua sendo de responsabilidade daquele que o veículo está registrado no referido órgão.

A partir da vigência da Lei 14.071/2020, que entrou em vigor em 12 de abril deste ano, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, o vendedor de veículo automotor tem prazo de 60 (sessenta) dias para comunicar a venda do veículo ao DETRAN, in verbis:

“
Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”

Anteriormente o prazo era de 30 (trinta) dias, pois o referido artigo tinha a seguinte redação:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação

No entanto, não há prova de que houve comunicação da venda ao DETRAN, pela vendedora do veículo, e, sem a comunicação, que é exigida por lei, não tem como a referida autarquia estadual ter conhecimento de que o veículo havia sido vendido.

Por tais motivos, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida neste Agravo de Instrumento não deve ser concedida, razão pela qual a indefiro.

Entendo ser desnecessário requisitar informações ao Juiz de Direito prolator da decisão agravada, pois os fundamentos jurídicos estão contidos na decisão recorrida.

Dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 06 de outubro de 2021.

Valmir Alaércio dos Santos.

Juiz de Direito – Relator”.

Em que pese a Agravante alegar quanto a impossibilidade do pagamento de caução para a baixa dos débitos questionados nos autos, entendo que tal pedido liminar se confunde com o mérito, razão pela qual, não há que falar em ilegalidade na determinação da caução do valor devido a título de IPVA que se encontra em nome da Agravante.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022